Tribunal: TJMT
Processo: 1003847-77.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003847-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA - CPF: 580.852.201-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 329.029.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA MARIA BOEMO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ART. 206, §3o, V, CC/02 - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em três anos a pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de ato ilícito consistente em venda dúplice de imóvel. Inteligência do art. 206, inc. V, § 3o, do Código de Civil

A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 322, § 2o, do CPC:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proposta em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME., que nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil, declarou, de oficio, prescrita a pretensão da autora à reparação civil deduzida em juízo. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas processuais, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no art.85, parágrafo 8o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que, no caso em tela, resta comprovada a não prescrição da pretensão da indenização de dano material e dano moral no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Argumenta que “(...) em setembro de 1997 comprou e pagou a vista um lote localizado na Rua 42, quadra 05, no.13, no Bairro “Parque Paiaguás” na cidade de Várzea Grande/MT, no valor de Cz$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil cruzeiros), cujos vendedores são ELIZABETH FONSECA DE SOUZA e Sr. JOSÉ MARTINS com anuência da requerida Nossa Senhora da Guia Ltda., conforme contrato de compra”, id.8659926 – Pág.3.

Afirma que no mês de outubro de 2017, foi informada por um vizinho, por meio de uma ligação telefônica, que uma senhora chamada Maria com uso de um trator, teria invadido a sua propriedade e destruído todo o alicerce que já havia sido construído pela requerente.

Menciona que o juiz “a quo” entendeu que a prescrição iniciou com a ciência do ilícito, a partir do registro de compra e venda no Cartório de Registro de Imóvel em 13/01/2014, contudo, alega que comprou o imóvel em 1997, com anuência da requerida e só tomou conhecimento da venda em duplicidade do seu imóvel na data da invasão de seu imóvel, ou seja, outubro/2017.

Defende que “o fato da autora não ter transferido o imóvel para seu nome, nos termos do art.1.227 do CC, não acarreta a perda de direitos, uma vez que o Registro não está sujeito a prazo predeterminado”, id. 8659926 – Pág.5, assim, diz que a propositura da presente ação em 11/05/2018 se deu dentro do prazo prescrito no art. 206, inciso V do § 3o do Código Civil.

Requer o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRELUCI LUIZA RIBEIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, proposta em desfavor de EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME., que nos termos do art.487, II, do Código de Processo Civil, declarou, de oficio, prescrita a pretensão da autora à reparação civil deduzida em juízo. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas processuais, que fixou em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro no art.85, parágrafo 8o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o apelo não comporta o provimento almejado.

No caso, a autora alega que adquiriu o imóvel (lote) localizado na Rua 42, Quadra 05, no.13, no Bairro Parque Paiaguás, na cidade de Várzea Grande/MT de Elizabeth Fonseca de Souza e Sr.José Martins, com anuência da requerida/apelada em 04.09.1997 (Num.8659885 – Pág.3), contudo, há época, não dispunha de condições para construir o imóvel. Afirma que em outubro de 2017 descobriu que o imóvel havia sido invadido por terceiros que iniciou uma construção no local e, imediatamente, entrou em contato com a requerida, sem sucesso.

Devidamente citada (id.8659917- Pág.1), a requerida quedou-se inerte (Num.8659920 – Pág.1).

Acerca da discussão trazida aos autos, o juízo decidiu (Num. 8659923 – Pág.3):

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que o direito da ação da parte autora encontra-se fulminado pela prescrição, senão vejamos.

Pois bem. Com efeito, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, antes vintenário, foi reduzido substancialmente pelo novo diploma legal, passando a ser de três (03) anos, nos termos do inciso V, do §3o, do art. 206, do Código Civil.

(...)

Na hipótese versada (venda em duplicidade de imóvel) o prazo prescricional inicia-se com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura de compra e venda celebrado pelo terceiro adquirente é registrada no Cartório de Registro de Imóvel.

Isso porque, a data do registro da escritura tornou público o negócio celebrado pelo terceiro, devendo ser considerado, para todos os fins, como seno essa ocasião em que a demandada tomou conhecimento do fato.

(...)

Deveras, o registro da escritura pública de venda do imóvel a terceiro foi realizado junto à margem da matricula do imóvel litigioso na data de 13/01/2014, conforme cópia encartada no id.13156347.

Portanto, considerando que o evento danoso (venda em duplicidade de imóvel) que teria culminado com os alegados danos morais e materiais narrados na inicial, ocorreu no ano de 13/01/2014, aliado ao fato de que a presente ação indenizatória foi ajuizada apenas em 11/05/2018, tenho que o exercício da pretensão indenizatória para a autora encontra-se prescrito.

Posto isso, DECLARO, de oficio, prescrita a pretensão da autora à reparação civil deduzida em juízo. Por conseguinte, resolvo o mérito consubstanciado no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

É consabido que na ação em que se postula reparação civil é aplicável o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;,

Ademais, a lide deve ser dirimida nos estritos limites balizados pelo pedido e pela defesa, não podendo o julgador ficar aquém, ir além, ou decidir objeto diverso do que foi postulado pelas partes.

A interpretação dos pedidos considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 322, § 2o, do CPC:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.

§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Nesse sentido, o C.Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática , de modo

a se extrair o que a parte pretende com a propositura da ação, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda. [...]. (AgRg no AgRg no AREsp 190.378/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013)

A autora adquiriu o bem imóvel em 04.09.1997 (Num.8659885 – Pág.3) mais, jamais, formalizou a escritura definitiva ou promoveu a averbação à margem de sua matrícula. Entretanto, o registro da escritura pública de venda do imóvel à terceiro foi realizado junto à margem da matricula na data de 13.01.2014 (Num.8659895 – Pág.2), ou seja, decorridos quase de 17 (dezessete) anos.

No caso em apreço, a pretensão da parte Autora/Apelante não é a anulação da venda e/ou adjudicação compulsória do imóvel, mas indenização pela venda em duplicidade do imóvel. Toda a pretensão autoral é de cunho reparatório e, portanto, obrigacional, e não real.

Na ação de ressarcimento pela venda de imóvel em duplicidade, a ciência do ato ilícito, pelo lesado, deve ser considerada como a data do registro da segunda escritura pública do imóvel no cartório de registro de imóveis.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA EM DUPLICIDADE. IMÓVEL ALIENADO A TERCEIRO. TERMO INICIAL PARA INDENIZAÇÃO. DATA DO REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO OFICÍO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3°, INCISO V, DO CC. OBRIGAÇÃO DE DIREITO PESSOAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, FORTE NO ART. 269, IV. DO CPC/73. O cerne da discussão no presente recurso se estabelece em dois aspectos: Um, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional; o outro, a qual a espécie de direito real ou pessoal se aplica o prazo prescricional. Não merece provimento a pretensão para alterar o termo inicial para o ajuizamento da ação de indenização, tendo em vista que o termo inicial para contagem do prazo prescricional, na espécie, é a data do registro do negócio jurídico no Ofício Imobiliário, como constou na sentença. Tratando-se de direito pessoal aplicável, na espécie, o prazo prescricional do art. 206, §3°, V do CCB. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70069705077, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 30-11-2016).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - AGRAVO RETIDO - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO. 1- Não se conhece do Agravo Retido interposto em face de decisão liminar, diante da ausência de interesse recursal. 2- Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não se preocupou em formalizar a escritura ou promover a averbação à margem da matrícula do imóvel. 3- Na hipótese, considerando que os Autores/Recorridos não deram publicidade ao negócio que firmaram com o Sr. Josival da Silva Souza, infere-se que a segunda alienação, registrada em nome dos Recorrentes Eduardo Rogério Rossetti e sua esposa Isabel Cristina Borges Leal Rossetti, é legal, eis que presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. (N.U 0009496-13.2013.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Assim, objetivando a Autora à reparação pelos danos advindos da venda em duplicidade do imóvel, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional de três anos, previstos no art. 206, § 3o, IV e V, do Código Civil, escorreita a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020